Tribunal: TJES
Processo: 5009702-17.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009702-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO ALVES DA SILVA FILHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5009702-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO ALVES DA SILVA FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto em favor de
JOÃO ALVES DA SILVA FILHO
,
em face da decisão (mov. 173.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – exclusiva do regime semiaberto, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0000556-35.2018.8.08.0046, que indeferiu o pedido de saída temporária ao ora agravante, por entender que a benesse não é compatível com os objetivos da pena a ele fixada.

Em razões recursais acostadas às fls. 04/13 (id 3470549), requer a defesa a (I) anulação da decisão por ausência de fundamentação; e, subsidiariamente, (II) a reforma do
decisum
, ante o implemento dos requisitos necessários para a concessão da saída temporária.

Contrarrazões às fls. 17/22 (id 3470549), pelo improvimento do recurso.

Nos termos do art. 589 do CPP, a magistrada
a quo
proferiu a decisão (mov. 186.1), com juízo de retratação negativo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado no id 3573935, opinou pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Inclua-se em pauta, oportunamente.

Vitória, 21 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
JOÃO ALVES DA SILVA FILHO
, em face da decisão (mov. 173.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – exclusiva do regime semiaberto, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0000556-35.2018.8.08.0046, que indeferiu o pedido de saída temporária ao ora agravante, por entender que a benesse não é compatível com os objetivos da pena a ele fixada, considerando o cometimento do crime de estupro, previsto no artigo 213, do Código Penal, em face de sua ex-companheira.

Em suas razões recursais, a defesa requereu a
(i)
anulação da decisão por ausência de fundamentação; e, subsidiariamente,
(ii)

a reforma do decisum, ante o implemento dos requisitos necessários para a concessão do referido benefício.

Para tanto, em relação à suposta ausência de fundamentação, aduziu o agravante que já preencheu o requisito objetivo para o gozo da saída temporária. Contudo, após o pleito, o juízo determinou a realização do exame criminológico como suposta forma de aferição do requisito subjetivo.

Nesse contexto, entende que inexistem quaisquer requisitos legais para a realização do referido exame criminológico, bem como o fato de que, no caso concreto, “o juízo sequer citou quais fatores presentes no laudo que o levaram a crer que o apenado não preencheu o requisito subjetivo”, razão pela qual, em seu sentir, a decisão merece ser anulada por ausência de fundamentação.

Pois bem. De início, tenho como premissa que a fundamentação sucinta de uma decisão judicial não pode qualificá-la como sendo ausente de fundamentação e assim, torná-la nula, por si só.

Nesse sentido:

(...). 8. Trata-se, portanto, de um procedimento sucinto acerca da dialeticidade entre a decisão de admissibilidade e o agravo em Recurso Especial e, como tal,
resulta em uma decisão também sucinta acerca do apurado. Isso não significa que é ausente de fundamentação, ao revés, informa claramente o que foi eventualmente negligenciado pela parte agravante em sua manifestação
. Não traduz, portanto, nenhuma ofensa ao princípio da fundamentação das decisões. 9. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.093.438; Proc. 2022/0082288-9; CE; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 29/09/2022).

Assim, a despeito do juízo
a quo
tão somente mencionar que foi acostado no evento 171.1, a avaliação emitida pela Comissão Técnica de Classificação realizada no reeducando (exame criminológico), certo é que a conclusão do laudo é clara, no sentido da inaptidão do ora agravante para usufruir do benefício de saída temporária. Senão, vejamos:

“Considerando as análises dos membros desta Comissão, o interno JOÃO ALVES DA SILVA FILHO, durante a sua permanência nesta UP, não apresentou alterações e tampouco se envolveu em qualquer intercorrência, onde, até o presente momento, mantém a sua conduta sendo classificada como boa,
entretanto esta comissão entende que, até a presente data, o interno, por ora, não preenche os requisitos para obter o benefício da SAÍDA TEMPORÁRIA.
A conclusão da Comissão se baseia pela dificuldade do reconhecimento do interno quanto a gravidade do crime a ele imputado, demonstrando indiferença quanto à prática delituosa, ausência de responsabilidade referente a atitude abusadora e cita que a vítima era sua esposa, deixando subentendido que o vínculo afetivo estabelecido, garantia o direito de manter a relação carnal, violando assim, a liberdade sexual e de expressão do outro.
Sendo assim, votamos pela inaptidão
.”

Dessa forma, assim como bem destacado nas contrarrazões recursais, “constata-se que a decisão recorrida não se baseou tão somente em aspectos isolados do parecer psicológico, sem motivação concreta, mas em dados negativos importantes do referido exame, aptos a demonstrar que o agravante ainda não se apresenta em condições de usufruir do benefício da saída temporária.”

Nessas circunstâncias, descabida a procedência do pleito anulatório formulado pela defesa.

Prosseguindo, pugnou o agravante, de forma subsidiária, pela reforma da decisão, sob a alegação de ausência de previsão legal para realização do exame criminológico, enquanto requisito para progressão de regime prisional.

Para tanto, sustenta que o art. 112, da LEP, “prevê como requisitos para a progressão de regime tão somente o implemento do requisito objetivo (o tempo de pena cumprida) e o subjetivo, comprovado pelo diretor do estabelecimento.”

Sob esse enfoque, sabe-se que a reprimenda penal possui como objetivo precípuo, além do caráter de prevenção geral e repressão à prática de crimes, a ressocialização do indivíduo visando torná-lo adaptado ao convívio em sociedade, dissuadindo-o da prática de condutas perniciosas a terceiros e aos bens relevantes juridicamente tutelados na esfera penal (princípio da intervenção mínima ou da
ultima ratio
).

Não é outra a razão de a Lei de Execução Penal ter adotado o sistema da progressividade, que objetiva favorecer o apenado que apresenta bom comportamento carcerário, inserindo-o em um regime menos rigoroso, com maior amplitude de saídas extramuros, e sancionar aquele que persevera em condutas graves, regredindo-o para um regime mais severo.

Portanto, em consonância com o próprio sistema progressivo da pena, a submissão do apenado à situação mais benéfica, com maior liberdade e contato com a família e a sociedade em geral deve ser gradual, de forma a assegurar que o apenado vá se adaptando à nova realidade paulatinamente, até que logre atingir a liberdade condicional e, finalmente, a plenitude da liberdade com o término da pena ou a extinção da punibilidade.

Por isso, o benefício das saídas temporárias se direciona ao apenado que se encontra próximo de obter a progressão para o regime prisional aberto, que se baseia na autodisciplina e no senso de responsabilidade do apenado, objetivando a sua reinserção no convívio familiar e social.

Todavia, a autorização para a saída temporária não constitui direito absoluto do condenado. Deixa a legislação ao prudente arbítrio do magistrado o exame das condições subjetivas do reeducando, vez que está condicionada à segurança da vida em sociedade.

Neste particular, diversamente do que aduz a defesa, o verbete da Súmula Vinculante nº 26, do excelso Supremo Tribunal Federal, é cristalino ao facultar ao magistrado responsável pela execução da pena, a determinação para a realização de exame criminológico em reeducandos condenados pela prática de delitos tido como hediondos, assim como no caso em apreço, posto que, conforme mencionado alhures, o ora agravante restou condenado pela prática do crime insculpido no artigo 213, do Código Penal, qual seja, estupro, cometido em face de sua ex-companheira.

Por oportuno, trago à colação o teor do verbete sumular suso referenciado:

Súmula Vinculante nº 26
:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
.

Ainda neste plano, válido ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, trilhando idêntico raciocínio, editou a Súmula nº 439, na qual constou o entendimento de que
admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
.

Portanto, firme em tais premissas e volvendo os olhos ao caso concreto, inegável que o juízo da execução agiu de forma cautelosa e prudente, no momento em que determinou a realização do exame criminológico do agravante. Isso porque, estamos diante do cometimento de um crime de estupro, reconhecidamente de alta reprovabilidade em qualquer meio social.

In casu
, tal delito foi cometido em face da ex-companheira, no momento em que esta tentava recolher medicamentos em sua residência, visando atender às necessidades do seu filho especial.

Ademais, oportuno destacar que a conclusão do referido laudo técnico deixou evidente
a dificuldade do reconhecimento do interno quanto a gravidade do crime a ele imputado, demonstrando indiferença quanto à prática delituosa, ausência de responsabilidade referente à atitude abusadora e cita que a vítima era sua esposa, deixando subentendido que o vínculo afetivo estabelecido, garantia o direito de manter a relação carnal, violando assim, a liberdade sexual e de expressão do outro.

Ou seja, por qualquer ângulo que se queira analisar a questão, sobreleva acentuar a prudência adotada pela instância executória, sendo tal medida, inclusive, consentânea com as determinações e com os objetivos contidos na lei de execução penal, que visa proporcionar as condições ideais para a harmônica integração social do condenado, o que, no caso em comento, por ora, ainda não se revela adequada e segura.

Partilhando de idêntica argumentação, o judicioso parecer ministerial foi enfático ao discorrer acerca do exame criminológico, afirmando que “é cediço que visa resguardar a defesa da sociedade, por buscar aferir o estado de recuperação do apenado, a fim de constatar a sua real possibilidade de reinserção social.”

Assim, “embora preenchidos os requisitos objetivos, é compreensível que, ante a gravidade do ato cometido pelo agravante, seja determinada a realização de exame criminológico, haja vista a saída temporária objetivar a readaptação, não podendo ser deferida sem o devido acautelamento Estatal.”

Nessa ordem de ideias, válido ressaltar que a finalidade da pena que inclui a ressocialização, deve ser conciliada com o gozo do benefício de saída temporária que, por não representar um direito subjetivo do condenado, exige a análise e o cumprimento de todos os requisitos previstos no art. 123 da Lei de Execuções Penais, não havendo, por força do princípio da legalidade, qualquer inconstitucionalidade nessa exigência normativa.

Desse modo, não estando preenchido o requisito insculpido no inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais, qual seja, compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, de rigor a manutenção do indeferimento da concessão da saída temporária.

Nesse sentido:

(...). 2. A simples inclusão do reeducando no regime prisional semiaberto não traz como consequência automática o deferimento da benesse relativa às saídas temporárias, necessitando, para tanto, que o apenado satisfaça os requisitos elencados no artigo 123 da Lei n. º 7.210/84, o que impossibilita interpretação contraria ao texto legal tendente à dispensa dos requisitos objetivo e subjetivo. 3. Para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 4. Recurso desprovido. (TJES; AG-ExPen 0005958-91.2021.8.08.0014; Relª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 16/03/2022; DJES 21/03/2022).

(...). 2. Ainda que o condenado tenha cumprido 1/6 da pena, ainda é necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada, isto é, compatível com os objetivos da pena. Em relação a este requisito, previsto no inciso III do art. 123, CPP, o magistrado deve analisar se a saída temporária é medida condizente com as especificidades da situação do apenado, sendo capaz de prepará-lo para retornar ao convívio social. Logo, não se trata de mero relaxamento da pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AG-ExPen 0004854-64.2021.8.08.0014; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Por fim, diante da matéria analisada, dou por prequestionados os dispositivos legais indicados neste voto e nos arrazoados apresentados.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 123, INCISO III DA LEP. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. A execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal. A benesse da saída temporária, representa medida que visa à ressocialização do preso. Contudo, para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

2.
O verbete da Súmula Vinculante nº 26, do excelso Supremo Tribunal Federal, é cristalino ao facultar ao magistrado responsável pela execução da pena, a determinação para a realização de exame criminológico em reeducandos condenados pela prática de delitos tido como hediondos, assim como no caso em apreço, posto que o ora agravante restou condenado pela prática do crime insculpido no artigo 213, do Código Penal, qual seja, estupro, cometido em face de sua ex-companheira.

3.
Ainda que o condenado tenha preenchido o requisito objetivo, revela-se prudente e necessário averiguar o seu comportamento e se o benefício é adequado, isto é, compatível com os objetivos da pena. Em relação a este requisito, previsto no inciso III, do art. 123, CPP, o magistrado deve analisar se a saída temporária é medida condizente com as especificidades da situação do apenado, sendo capaz de prepará-lo para retornar ao convívio social. Precedentes.

4.
Diante da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais indicados neste voto e nos arrazoados apresentados.

5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.